Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708451-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE NOBREGA COSTA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS REIS SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ NÓBREGA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília (id. 84408158)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714612-34.2017.8.07.0001, promovido em face de ANTÔNIO CARLOS REIS SAMPAIO, indeferiu os pedidos de quebra de sigilo fiscal e de quebra de sigilo bancário formulados pela parte exequente. Descontente, ela interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 24267797), discorre sobre o histórico do processo, sublinhando que as primeiras pesquisas aos sistemas Bacenjud, Infojud e Infoseg teriam sido realizadas no ano de 2017, restando infrutíferas. Acrescenta que em maio de 2020 a pesquisa ao Bacenjud foi renovada, restando parcialmente frutífera, e, em 22/2/2021, requereu a utilização do novo sistema Sisbajud. Nesse contexto, destaca que o julgador de origem autorizou apenas a pesquisa de ativos financeiros, que restou infrutífera, e indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário. Discorda da fundamentação adotada na origem, esclarecendo que não teria como indicar bens à penhora quando o seu pedido diz respeito à quebra de sigilo bancário, que tem por objetivo identificar patrimônio eventualmente oculto. Entende que é o julgador quem deveria determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. Argumenta que o sigilo bancário poderia ser relativizado, à luz da proporcionalidade, considerando o esgotamento de outras diligências voltadas à localização de patrimônio do devedor. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo, salientando que a probabilidade do direito estaria evidenciada na ausência de outras diligências a serem realizadas. Quanto ao perigo de dano, aduz que, quando intimado para pagamento, o devedor teria esvaziado suas contas bancárias, ao passo que, quando diligenciada a pesquisa via Bacenjud pela primeira vez, esta restou parcialmente frutífera pois realizada de maneira inesperada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a quebra do sigilo bancário relativa aos últimos seis meses seja deferida de imediato. No mérito, pugna pela confirmação da medida e pelo provimento do seu recurso. Preparo (id. 24267798 e id. 24267799). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte exequente/agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada, de imediato, a quebra de sigilo bancário relativa ao últimos seis meses da parte executada/agravada. Confira-se, a propósito, os fundamentos adotados na origem para indeferir este pleito (id. 84408158)[2]: “(...) 3. Indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário, uma vez que a a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. 4. Retorne o feito ao arquivo provisório. (...)” A partir de um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pela agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para indeferir sua pretensão. Isso porque, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do julgamento mérito recursal –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão, por se tratar de medida extrema, foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que se amolde aos requisitos exigidos para a quebra do sigilo bancário. Em outras palavras, não foi apresentado qualquer elemento concreto que possa sugerir a ocultação patrimonial defendida no recurso, mas somente um pedido de realização de diligências, sem qualquer fato concreto que lhe amparasse. Justamente por isso é que a determinação de quebra do sigilo bancário do agravado, ao menos neste juízo preliminar, por ser uma medida extrema, se afigura desproporcional, e do que se tem por ora dos autos, a argumentação da agravante não se mostra suficiente para infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão recorrida, desautorizando, assim, a sua reforma em sede de liminar. De mais a mais, registre-se que a determinação de retorno dos autos ao arquivo é meramente provisória, sendo possível à exequente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, isoladamente, não lhe acarretarão qualquer prejuízo dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora